Tribunal: TJDFT
Processo: 0729868-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. NULIDADE CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. REMESSA DE OFÍCIO À OAB. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e compensação por danos morais ajuizada por beneficiária do INSS contra instituição financeira, sob alegação de que foi induzida em erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), por acreditar que se tratava de empréstimo consignado comum.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a prescrição e decadência; (ii) a nulidade contratual; (iii) a repetição do indébito; (iv) o dano moral; e (v) a legitimidade da remessa de ofício à OAB por suposta litigância predatória do Advogado da autora.
III – Razões de decidir
4. A pretensão de declaração de nulidade do contrato não está subordinada a prazo prescricional ou decadencial, uma vez que nulidade não se convalida com o tempo.
5. A autora firmou contrato de cartão de crédito consignado com cláusulas claras e expressas, inclusive com autorização para desconto em folha, tendo recebido os valores contratados e utilizado o cartão, o que exclui o alegado desconhecimento quanto à natureza do contrato.
6. A existência de múltiplos contratos similares firmados pela autora desde 2015, com descontos regulares em seu benefício do INSS, evidencia conhecimento prévio da modalidade contratual, por isso improcede a tese de erro substancial.
7. Diante da ausência de conduta abusiva por parte do Banco, por informação deficiente ou vício de consentimento, sem razão a autora quanto às pretensões de repetição do indébito e de compensação por danos morais.
8. A remessa de ofício à OAB/DF e à OAB/GO encontra respaldo na Recomendação/CNJ no 159/2024, diante da constatação de múltiplas ações semelhantes ajuizadas pelo mesmo Advogado, com identidade de pedidos e causas de pedir, a eventualmente configurar litigância abusiva.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III; CC, art. 169.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.152.667/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2.101.852/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 17.06.2024; TJDFT, Acórdão 1834386, 07110399420228070006, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 14.03.2024; TJDFT, Acórdão 1613428, 07030766320218070008, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 06.09.2022; TJDFT, Acórdão 1432294, 07269257920218070003, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 21.06.2022; TJDFT, Acórdão 1676955, 07018802720228070007, Rel. Gislene Pinheiro, j. 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1890894, 0707764-03.2023.8.07.0007, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 11.07.2024.